Tribunal: TJES
Processo: 5015103-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015103-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE VALENTIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015103-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOSE VALENTIM DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL ajuizada por
JOSE VALENTIM DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que realizou empréstimo consignado junto à requerida, com contrato nº 15895086, no valor de R$1.519,00 (mil quinhentos e dezenove reais), depositado diretamente na conta do requerente. Relata, entretanto, que após mais de 3 anos da contratação do empréstimo, valores continuam sendo descontados de seu benefício. Assevera que, ao verificar seu extrato, notou a cobrança de um cartão de crédito consignado, o qual afirma não ter autorizado e nem solicitado. Com tais alegações requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a declaração de nulidade do contrato, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9935668), o réu argui preliminares de inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência válido e de necessidade de confirmação pelo Juízo por possível fraude processual. Aduz, ainda, prejudiciais de mérito da prescrição e decadência e, no mérito, aponta a ausência de irregularidade no contrato firmado e pleito de compensação dos valores disponibilizados ao autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9935683):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 15895086, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário relativos ao contrato objeto dos autos, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, como apontado alhures. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso;

iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.709,00 (mil setecentos e nove reais), conforme TEDs de ID. 45752248, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício da parte requerente (benefício nº 628.828.268-9 e CPF: 653.138.107-82) relativos ao contrato RMC nº 15895086, firmado com o BANCO BMG S/A, desaverbando-se definitivamente do benefício da parte promovente.

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9936036). No mérito, aduz a validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade do saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, boa-fé contratual nas cobranças, da impossibilidade de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados e afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões ao ID 9936041, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9936037 e 9936038.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 9935669) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 9935671 e ss indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9935683):

(...)

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que deveria efetuar o pagamento das faturas, já que os descontos se tratavam apenas de pagamento mínimo. Era dever da ré informar claramente ao requerido, pessoa idosa, a modalidade da contratação, esclarecendo a sua diferença em relação ao empréstimo consignado comum, o que não comprovou nos autos.

Além disso, os áudios constantes nos links apresentados no corpo da contestação demonstram um excesso de informações repassadas à parte autora, pessoa idosa, e que são insuficientes para comprovar que a parte promovente anuiu ao empréstimo com cartão.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, uma vez que, nas faturas acostadas aos autos pela demandada (ID. 45752854), não há sequer uma compra por meio do cartão de crédito, o que corrobora com a alegação autoral de que jamais utilizou o cartão. Partindo destas premissas, verifico a nulidade do empréstimo de cartão consignado, de forma que devem as partes ser reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora.

(...)

Ademais, escorreita a sentença em determinar a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, consigno que o recorrente não possui interesse no pedido de reforma para compensação de valores, haja vista que já foi expressamente autorizado na sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)